Tribunal: TJES
Processo: 5013494-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013494-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME ANCHIETA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013494-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

COATOR:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça, com a manutenção da prisão preventiva na sentença que fixou o regime inicial semiaberto, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva, após a fixação do regime inicial semiaberto em sentença condenatória, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente respondeu ao processo preso preventivamente, e inexiste alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar, cujos fundamentos de validade já foram analisados por esta Câmara em Habeas Corpus anterior.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, desde que a segregação observe as regras próprias do regime estabelecido.

A manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória fundamenta-se na necessidade de assegurar o início da execução da pena no regime estabelecido.

A expedição da Guia de Execução Provisória pela autoridade coatora transfere ao Juízo da Execução a competência para assegurar que o cumprimento da custódia cautelar ocorra em conformidade com os parâmetros do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não torna, por si só, incompatível a manutenção da prisão preventiva.

A segregação cautelar mantida na sentença condenatória com regime semiaberto deve observar as regras próprias do referido regime, cuja fiscalização compete ao Juízo da Execução Penal após a expedição da guia de execução provisória.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 147 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210704 AgR; STF, HC 253311 AgR; STJ, AgRg no HC 711.481/SP; STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC; STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP; TJES, Apelação Criminal, 030160212269; TJES, Habeas Corpus nº 5003449-42.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013494-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
COSME ANCHIETA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000128-91.2024.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente
.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, pois tal medida é incompatível com o regime fixado, violando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso, podendo ser impostas medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a adequação da custódia ao regime semiaberto. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, conforme Decisão de I
D
15520448.

A suposta autoridade coatora prestou informações, conforme ID 16007118.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID 16149837
,

opinando p
ela
denegação
da ordem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto para a pena de reclusão.

Com efeito, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva anteriormente decretada para
"assegurar o início da execução da pena no regime ora estabelecido".

Primeiramente, impõe-se ressaltar que o paciente respondeu ao processo preso (desde sua prisão em flagrante em 11 de fevereiro de 2024), inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Aliás, sobre a idoneidade dos fundamentos da prisão, esta eg. Câmara já se manifestou no julgamento do Habeas Corpus nº 5003449-42.2024.8.08.0000. Confira-se a ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou em notícia anônima, sendo, na verdade, autorizada pelo pretenso morador, e antecedida de fundadas razões.

2. Dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o contexto revela graves ameaças perpetradas pelos denunciados em face de duas vítimas, filhas de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, e, nesse sentido, não se pode ignorar que o paciente Cosme responde a uma ação penal pela suposta prática de crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, contra a mulher, de modo que a cautelar extrema faz-se necessária, por ora, também para preservar a integridade física e psíquica das vítimas.

4
. Habeas Corpus denegado.

Ademais,
verifico
não h
aver
incompatibilidade do decreto preventivo cautelar
com o regime semiaberto fixado na sentença
.
É este o entendimento, inclusive, manifestado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. P
RISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

À vista do exposto, a inserção do apenado no regime inicial semiaberto não impede a manutenção do cárcere cautelar,
observadas as regras próprias do regime de cumprimento de pena
.

Desse modo,
o pedido de revogação da prisão preventiva
não comporta acolhimento.

Além disso, ressalto que a autoridade apontada
como coatora

já expediu
a
devida

Guia de Execução Provisória,
assim, caberá
ao Juízo da Execução assegurar o cumprimento da segregação cautelar conforme os parâmetros do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)